Tribunal: TJMT
Processo: 0005190-47.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005190-47.2014.8.11.0041
RECORRENTE: FORÇA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP
RECORRIDO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FORÇA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95552985):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DIREITO À SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERECIMENTO DA CARGA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO PELA SEGURADORA AO SEGURADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A seguradora sub-rogada tem direito a ser ressarcida dos valores efetivamente pagos à segurada em razão do perecimento da carga, tendo em vista que a responsabilidade da transportadora é objetiva em razão do contrato de transporte estabelecer obrigação de resultado, ou seja, compete à transportadora zelar pela carga desde o momento em que esta ou seus prepostos recebem a coisa até que seja devidamente entregue ao destinatário. Comprovado o pagamento pela seguradora à segurada pela perda de carga em razão de contrato de transporte, cujo motorista encontrava-se sob o efeito de álcool, vindo a tombar o caminhão causando avarias na carga, é de rigor o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento da indenização securitária diante da sub-rogação, consoante Súmula 188 do STJ.
(TJ-MT 00051904720148110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, proposta por Tokio Marine Seguradora S/A, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 58.393,72 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), referente ao ressarcimento pelo pagamento da indenização securitária à segurada e R$ 14.618,62 (quatorze mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), a título de reembolso dos honorários do vistoriador e despesas com o sinistro, acrescidos de juros e correção monetária.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 6o da Lei no 11.442/2007, ao argumento de que “(...) a culpa pelo acidente foi EXCLUSIVAMENTE da empresa segurada – MÓVEIS HENN - RESPONSÁVEL PELA CARGA, sendo, completamente absurda a tese de que a responsabilidade seria subjetiva em razão da suposta embriaguez. (...)”.
Afirma que não prospera a tese de responsabilidade objetiva do transportador, uma vez que o contrato de transporte foi ajustado de forma mais simples, estabelecendo apenas as condições de local de carga, local de descarga, peso a ser transportado e valor.
Aduz, ainda, que não tem responsabilidade pelo acidente em questão, pois “(...) quando do carregamento, foi a contratante dos serviços, ora empresa segurada, quem procedeu o carregamento da CARGA, fazendo suas amarras e garantindo sua solidez para o enfrentamento da viagem (...)”.
Recurso tempestivo (id 100317482) e preparado (id 100296473).
Contrarrazões apresentadas (id 102507997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1553928 MG 2019/0230935-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (g.n)
In casu, a alegada violação ao artigo 6o da Lei no 11.442/2007 está amparada na assertiva de que a parte recorrente não tem responsabilidade pelo acidente em discussão, uma vez que não há menção no contrato firmado de qualquer risco pelo transporte, bem como que o ajuste se deu de forma simples, estabelecendo apenas as condições de local de carga, local de descarga, peso a ser transportado e valor.
A parte recorrente afirma, ainda, que “(...) quando do carregamento, foi a contratante dos serviços, ora empresa segurada, quem procedeu o carregamento da CARGA, fazendo suas amarras e garantindo sua solidez para o enfrentamento da viagem (...)”.
Acerca do aludido ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a hipótese dos autos, comprovada a condição de segurada da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN LTDA por meio da Apólice de Seguro no 2721100217 (ID 91631495), com vigência das 24 horas do dia 30/09/2011 até às 24 horas do dia 30/09/2012, bem como o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 58.393,72 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), conforme termo de pagamento de ID 91641465, aplicável ao caso o disposto no artigo 786 do Código Civil (...)
Portanto, resta evidente a sub-rogação da apelante nos direitos de cobrar da transportadora causadora do dano o reembolso das despesas decorrentes do sinistro.
Conforme se verifica, ao contrário do que constou na sentença, a ausência do contrato de transporte de carga escrito e do termo de conhecimento de transporte, não possui o condão de afastar a responsabilidade da transportadora pela segurança da carga até o destino final, pois a empresa segurada entregou à apelada as notas fiscais com a relação dos produtos que compunham a carga e seus respectivos valores.
(...)
Analisando o conjunto probatório dos autos constata-se que o Boletim de Ocorrência no 1014384 registrou que o tombamento do veículo ocorreu no dia 25/11/2011, às 15h25min no KM 82,5 da BR 163, em pleno dia, com pista seca, sem qualquer restrição de visibilidade, em via bem pavimentada, sem desnível, quando o veículo acessava o trevo e ao tentar virar à esquerda, tombou juntamente com a carga (ID 91641450).
Ao descrever as circunstâncias do veículo, o Boletim de Ocorrência no 1014384 refere que o estado dos pneus do caminhão era ruim. Na sequência, foram inseridas as informações do condutor do veículo ocasião em que foi relatada a ingestão de álcool na quantidade de 0,49, como apontado pelo Teste de bafômetro no 05418 (ID 91641450).
Por sua vez, o Relatório de Regulação no 68010 – Sinistro AVS 532807 (IDs 91641461; 91641462; 91641463; 91641464; e 91641465) registrou que, de acordo com as informações contidas no Boletim de Ocorrência da PRF no 1014384 e a Declaração do Condutor do veículo transportador, o caminhão “trafegava normalmente quando, ao realizar uma curva, perdeu o controle de seu conduzido e tombou”.
Extrai-se do histórico do relatório de regulação, acima indicado, que o Call Center da seguradora foi acionado no dia 25/11/2011 às 17h20min e ao chegar ao local do sinistro encontraram o “veículo transportador tombado, não apresentando condições de trafegar, face os danos constantes em sua estrutura. As mercadorias encontravam-se dispersas, apresentando avarias nas embalagens.”
O mesmo documento ainda faz referência ao Boletim de Ocorrência no 250461, o qual registrou que o condutor do veículo transportador havia ingerido bebida alcoólica, sendo detectada a quantidade de 0,49 no Teste no 05418 realizado no dia do sinistro (25/11/2011).
Para corroborar a informação acima, a seguradora anexou aos autos o extrato do veículo, emitido pelo DETRAN/MT, o qual comprova o registro da autuação feita pela PRF 000100-B127033815-5169/00 em razão do condutor do veículo dirigir sob influência de álcool ou entorpecente no dia 25/11/2011 às 17H25min (ID 91641461).
Com efeito, segundo a doutrina e a jurisprudência pátria, nos contratos de transporte de carga, a responsabilidade do transportador é objetiva, uma vez que assume a obrigação de obter o resultado pretendido pelo contratante, que é transportar a carga até o destino final a mantendo incólume.
Há que se esclarecer que a alegação da transportadora de culpa exclusiva da contratante, ao argumento de que o carregamento da carga foi realizado por seus prepostos, os quais não procederam à correta amarração da carga não prospera, pois inexistente nos autos qualquer prova apta a comprovar tal alegação. (...)” (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto à questão levantada enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO SINISTRO POR CULPA DO PREPOSTO DA INSURGENTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. COMPROVAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos casos de seguro automobilístico, comprovado o estado de embriaguez, há presunção do agravamento do risco por parte do condutor, que somente poderá ser afastada caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez. Precedentes. 2. Com base no acervo probatório e nos termos do contrato de seguro, o decisum firmou a ocorrência do acidente, o qual decorreu da atuação de preposto da insurgente, agravado pela conduta do motorista; e o agravamento do risco do sinistro, afastando a cobertura contratual. Logo, não cabe a exclusão de cobertura, porquanto a responsabilidade pelo acidente e o agravamento do risco, motivos aptos a afastá-la, foram estipulados com base em fatos, provas e termos contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional, inclusive por divergência jurisprudencial. 3. Igualmente é inviável afastar a premissa no sentido da comprovação do dano e seu valor, por meio de documentação idônea (o que também afasta qualquer arguição no sentido de inépcia da exordial). Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1669759 PR 2020/0044899-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça